Tribunal: TJMT
Processo: 1006039-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006039-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (RECORRENTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), CASTELLAMMARE FLAT RESIDENCE LTDA - CNPJ: 48.292.446/0001-63 (RECORRIDO), RAFAEL PIEROZAN - CPF: 019.055.839-31 (ADVOGADO), PAULO RICARDO AMANCIO - CPF: 097.265.189-62 (ADVOGADO), SESTA & SESTA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 10.312.039/0001-06 (RECORRIDO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO
–
REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – HOSPEDAGEM RESERVADA - INDISPONIBILIDADE NO CHECK-IN - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a parte reclamada em sede de contestação não requereu, tão pouco por petição, a designação de audiência de instrução e julgamento, apenas se limitou a alegar que pretende utilizar todos os meios de provas admitidos em direitos, “
especial a documental e oral
”. Além disso, o lastro probatório é suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz, pois o magistrado é o destinatário da prova (artigo 370 do Código Civil) a quem compete indeferir as provas inúteis ou desnecessárias.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

3. Nos autos ficou a presença dos requisitos legais diante do ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) praticado pela reclamada que enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), conforme bem analisado pela sentença atacada, vejamos: “
Analisado o processo, resta incontroversa a hospedagem reservada (Id. 118003568 - Pág. 2), o preço pago pela parte autora (R$ 5.850,00 - Id. 109495312 - Pág. 3 a Pág. 4) e a restituição de R$ 3.819,00 feita pelas Requeridas (Id. 117987680 - Pág. 7), inclusive reconhecida pela parte autora na réplica à contestação
.
Conquanto as Requeridas defendam que disponibilizaram o apartamento reservado no tempo e modo contratados, não produziram qualquer prova nesse sentido, ônus que lhes incumbia (art. 373, II, do CPC)”.

4. A parte recorrente (parte reclamada) alega que “
A desistência da reserva se deu por vontade única e exclusiva do demandante que decidiu, de inopino, mudar seu destino para a cidade de Florianópolis-SC, conforme testemunhado por vários funcionários
”
Sic.

e apresenta um documento supostamente assinado pela parte reclamante (id. 179210174 destes autos) que nitidamente não apresenta qualquer semelhança com a assinatura no documento de identificação civil apresentado pela parte reclamante no id. 179210159 destes autos.

5. Outra tese de defesa é que “
Muito embora se postule, nesta ação, o valor de 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), a ré procedeu à devolução do valor acordado entre as partes, que foi na importância de R$ 3.819,00 (três mil, oitocentos e dezenove reais)
”, no id. 179210172, página 7/16, não ficou demostrado no print de whatsapp juntado na própria contestação, na qual a parte reclamante escreveu: “
Bom dia ! Preciso de uma data hoje de quando será feito o reembolso? Aguardo uma resposta. Não quero ter que complicar as coisas
", posteriormente a parte reclamante apresentou os dados bancários e ficou no aguardo do pagamento. Não existindo qualquer menção que concordou com o valor depositado de R$ 3.819,00 (três mil, oitocentos e dezenove reais) ao invés de R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais).

6. Assim, as teses da defesa não encontram guarida no contexto probatório juntado aos autos.

7. Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo
jus
a ser ressarcida na quantia de “
R$ 2.031,00 (dois mil e trinta e um reais)
a título da hospedagem contratada e não disponibilizada
” Sic.

8. No presente caso ficou configurado os danos morais
diante da violação dos direitos da personalidade

(conjunto de atributos essenciais
originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa
), consistente no
descaso da parte reclamada em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor.

9. Relativamente ao quantum indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

10. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

11. Assim, reputo justa e razoável a manutenção dos danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

12. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:

N.U 1063143-91.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 1000222-90.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023.

13. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e improvido.

15. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95
.

16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023